Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A DO CP). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS FORMULADAS NOS AUTOS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 218-A do CP (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente) deve ser mantida, porquanto as provas coligidas aos autos oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou a conduta descrita na denúncia.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. As provas foram seguras em demonstrar a conduta do réu de se masturbar na presença de menor de 14 (quatorze) anos, com intuito de satisfazer a própria lascívia, afastando-se o pleito absolutório.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.